Tribunal: TJSP
Processo: 1044678-74.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Os honorários advocatícios têm por base de cálculo uma ordem necessária de vocação delineada no art. 85, § 2o, CPC. Honorários de sucumbência definidos de modo acanhado. Majoração impositiva, mas não pelo critério da equidade. Razoável e proporcional, à luz da complexidade e da natureza do debate, fiquem eles na casa de 20% do valor da causa (R$ 5.000,00).

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Os honorários advocatícios têm por base de cálculo uma ordem necessária de vocação delineada no art. 85, § 2o, CPC. Honorários de sucumbência definidos de modo acanhado. Majoração impositiva, mas não pelo critério da equidade. Razoável e proporcional, à luz da complexidade e da natureza do debate, fiquem eles na casa de 20% do valor da causa (R$ 5.000,00). Tabela da OAB que tem natureza meramente orientadora e não deve servir de base. Diretriz do STJ. Recurso provido em parte.